Tribunal: TJPA
Processo: 0816305-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816305-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. COMANDO VERMELHO. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor do paciente ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, que teve a prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém. O paciente foi condenado pelo crime de
Organização Criminosa Armada e Majorada
(Artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013), a uma pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
em regime inicial fechado, e 900 dias-multa.

II. Questão em discussão

A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por dois motivos principais: a
ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão após a sentença, baseada em argumentos genéricos como "garantia da ordem pública" e "periculosidade do réu"; e a flagrante ilegalidade da expedição da
Guia de Execução Provisória
antes do trânsito em julgado.

A defesa pleiteou a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, citando a regra da excepcionalidade da prisão preventiva e a violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

III. Razões de decidir

O cerne da questão reside na negativa do direito de o Paciente
recorrer em liberdade
. A decisão adotou a tese de que a
manutenção da custódia cautelar
é legal, pois o Juízo atestou a
persistência dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), preenchendo os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal (CPP)
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a manutenção da custódia, quando o sentenciado permaneceu preso durante toda a tramitação, não exige fundamentação exaustiva se os motivos inalterados.

A custódia encontra respaldo concreto na
garantia da ordem pública
, ante a
periculosidade real do réu
. Esta periculosidade se extrai da
gravidade concreta da conduta delitiva
, consubstanciada na integração de complexa e poderosa organização criminosa, o Comando Vermelho (CVRL). As funções de DISCIPLINA e TESOUREIRO ocupadas pelo Paciente implicam liderança ou posição de comando (§3º, do art. 2º, da Lei 12.850/13), demonstrando a
necessidade de interromper a atividade criminosa
.

Diante da gravidade concreta, as medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, são consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública. Por fim, a custódia é mantida sob o título da cautelaridade (prisão preventiva), e não meramente em virtude da execução provisória da pena. As condições pessoais favoráveis, mesmo comprovadas, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme a
Súmula 08 do TJPA
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer ministerial,
CONHECE do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGA a ordem impetrada
em favor do Paciente ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão.

Dispositivos relevantes:
Artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013; Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 5º, LVII, da CF/88.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no RHC: 179223 MG 2023/0115387-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023

STJ - AgRg no RHC: 191470 MT 2023/0454684-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024

Súmula nº 8 do TJE/PA:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816305-88.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0825726-97.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA 13.998

PACIENTE: ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA 13.998

em favor do paciente
ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

O Paciente foi condenado pelo crime de
Organização Criminosa Armada e Majorada
(Artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013), a uma pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
em regime inicial fechado, e 900 dias-multa.

A impetração sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia por dois motivos principais: a
ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão após a sentença, baseada em argumentos genéricos como "garantia da ordem pública" e "periculosidade do réu"; e a
flagrante ilegalidade da expedição da Guia de Execução Provisória
antes do trânsito em julgado.

Postula, em sede liminar a revogação da prisão. E no mérito, a concessão da ordem.

A Desembargadora Relatora, Vania Fortes Bitar, determinou a redistribuição dos autos ao Desembargador Prevento
PEDRO PINHEIRO SOTERO
, devido à impetração anterior do HC nº 0803090-45.2025.8.14.0000, referente à mesma ação penal.

Em decisão
, o Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

O Juízo Coator (Vara de Combate ao Crime Organizado) prestou informações em
18/08/2025
, confirmando a condenação de ENIO à pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa pelo crime tipificado no art. 2°, §2°, §3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13.

Em parecer, a 7.ª Procuradoria de Justiça Criminal, através de seu Procurador ARMANDO BRASIL TEIXEIRA opinou pelo
conhecimento e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

1.

Da Manutenção da Prisão Cautelar após Sentença Condenatória:

O cerne da questão reside na negativa do direito de o Paciente recorrer em liberdade. Analisando a sentença condenatória, verificamos que o Juízo
a quo
negou tal pleito com fundamento explícito na
persistência dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
(o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
).

A decisão recorrida ressaltou que o sentenciado
permaneceu preso durante toda a tramitação do processo
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que, nesses casos, a manutenção da custódia cautelar ao proferir a sentença condenatória
não exige fundamentação exaustiva
, sendo suficiente que o Juízo ateste que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRÁTICA REITERADA CONTRA 3 VÍTIMAS DISTINTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. PACIENTE MANTIDO PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida . Precedentes do STF e STJ. 2. A segregação cautelar foi mantida pelo Juízo processante e pelo Tribunal estadual com esteio na gravidade concreta do fato e no risco de reiteração delitiva, vez que o recorrente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra 2 vítimas, durante aproximadamente 4 anos, e, o crime de importunação sexual, contra uma terceira vítima. Manutenção da preventiva para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas. Julgados do STJ. 3. Outrossim, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias, no sentido de manter a prisão preventiva do recorrente após a sentença condenatória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 4. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 179223 MG 2023/0115387-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023)

A custódia encontra respaldo concreto na
garantia da ordem pública
, ante a
periculosidade real do réu
. Tal periculosidade não se extrai da gravidade abstrata do delito, mas da
gravidade concreta da conduta delitiva
, consubstanciada na
integração de complexa e poderosa organização criminosa nacionalmente conhecida, o Comando Vermelho (CVRL)
. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FECHAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto por Richard Bruno Martins de Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem de habeas corpus. O recorrente foi preso preventivamente por suposta infração ao art. 2º da Lei 12.850/2013.A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares, condições pessoais favoráveis e que corréu em situação mais gravosa está em liberdade. Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do recorrente e sua posição de destaque na organização criminosa Comando Vermelho. 4. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade das condutas imputadas e à insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a necessidade de interromper a atividade de grupos criminosos justifica a prisão preventiva. IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

(STJ - AgRg no RHC: 191470 MT 2023/0454684-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Ademais, os elementos probatórios, confirmados em Juízo, indicam que o Paciente
ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ocupava
cargos de DISCIPLINA e TESOUREIRO
na ORCRIM. Tais funções, que implicam liderança ou posição de comando (§3º, do art. 2º, da Lei 12.850/13), e a constatação de que o Comando Vermelho utiliza
armas diversas e com alto poder de fogo
, demonstram a necessidade de
interromper a atividade criminosa
.

2.

Da Insuficiência das Medidas Cautelares Alternativas:

A Defesa pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, citando a regra da excepcionalidade da prisão preventiva.

Contudo, a gravidade concreta da conduta — integrar facção criminosa com emprego de arma e conexão com outras ORCRIMs — demonstra que as medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP,
não seriam suficientes ou adequadas para acautelar a ordem pública
.

O Juízo de primeiro grau explicitamente negou a aplicação de tais medidas, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de cessar a atividade criminosa.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa, mesmo que comprovadas,
não obstam a segregação cautelar
quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Esta Corte, inclusive, possui entendimento sumulado nesse sentido (Súmula 08 do TJPA).

3.

Da Guia de Execução Provisória e Presunção de Inocência:

Embora a Defesa aponte a expedição da Guia de Execução Provisória como violação ao art. 5º, LVII, da CF/88 (presunção de inocência), o Paciente
não está segregado cautelarmente apenas em virtude da execução provisória da pena
, mas sim pela
manutenção da prisão preventiva
, devidamente justificada no art. 312 do CPP, como demonstrado acima.

A expedição da guia de execução provisória foi determinada
independentemente do trânsito em julgado
, mas a custódia em si é mantida sob o título da cautelaridade, o que está em consonância com o entendimento de que a condenação não acarreta, automaticamente, o prejuízo do HC anterior direcionado ao decreto prisional, mas sim exige análise da manutenção dos requisitos cautelares.

Desta feita, permanecendo íntegros os fundamentos que determinaram a manutenção da custódia cautelar, o Juízo
a quo
não incorreu em constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada
Ordem
em favor do Paciente ENIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025